Tribunal: TJDFT
Processo: 0720408-93.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720408-93.2023.8.07.0001 RECORRENTE: JAIRON KELSON MENDES DA COSTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTUM DE AUMENTO. ADEQUAÇÃO. Incabível falar em absolvição em hipótese na qual a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/2006, restaram suficientemente comprovadas, especialmente diante da identificação de porções de substância entorpecente no organismo do réu, detectadas em procedimento de rotina realizado nos apenados que retornam ao sistema carcerário após uso de benefício penal. O § 2o, do artigo 28, da Lei no 11.343/2006, estabelece que para determinar se a droga se destina a consumo pessoal, o juiz observará a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente. No caso, o réu trazia consigo quantidade de crack suficiente para o fracionamento em diversas porções, em cenário incompatível com o consumo pessoal. Restou pacificado, na jurisprudência e na doutrina, o entendimento de que o órgão julgador, sob a perspectiva da discricionariedade fundamentada, pode exasperar a pena-base com amparo no critério objetivo subjetivo, pelo qual aplicada a fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima previstas em abstrato para o delito. O recorrente aponta violação ao artigo 28 da Lei no 11.343/2006, sustentando ser devida a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de porte para consumo pessoal, ao argumento de que inexistiriam provas suficientes da autoria e da materialidade, pairando dúvida razoável, razão pela qual pugna pela aplicação do princípio do in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 28 da Lei no 11.343/2006. Isso porque “A desclassificação do delito de tráfico para uso pessoal não é cabível na via do recurso especial, já que demanda reexame de provas e circunstâncias fáticas, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ” (AREsp n. 2.658.738/MT, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJe de 26/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024